Tribunal: TJDFT
Processo: 0752056-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROVA EMPRESTADA. INDEFERIMENTO IMEDIATO DE PROVAS PRODUZIDAS EM AÇÃO PENAL CORRELATA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão saneadora que indeferiu: (i) a produção de prova pericial para reconstituição da dinâmica de acidente de trânsito, por inviabilidade técnica; e (ii) o empréstimo das provas produzidas em ação penal correlata, reputadas insuficientes para esclarecer os fatos. O agravante sustenta que tais indeferimentos cercearam seu direito à ampla defesa e pleiteia a admissão da prova emprestada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de aproveitamento de provas oriundas da ação penal configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a decisão que recusa a prova emprestada antecipadamente incorre em valoração probatória indevida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 372 do CPC autoriza expressamente o uso de prova emprestada, desde que observado o contraditório, sem exigir robustez prévia do conteúdo probatório ou identidade absoluta de partes entre os processos.
4. A jurisprudência do STJ admite a utilização de provas penais em ação cível, ainda que as partes não coincidam integralmente, desde que seja garantido o contraditório, por se tratar de técnica que evita a repetição desnecessária de atos instrutórios e promove a racionalização do processo.
5. A negativa de admissão da prova emprestada com base em juízo antecipado de sua fragilidade representa confusão entre admissibilidade e valoração, invertendo a lógica do sistema do livre convencimento motivado.
6. A absolvição penal por insuficiência de provas não impede, por si só, a utilização dos elementos colhidos na esfera criminal no processo cível, tampouco compromete a validade das provas produzidas.
7. Havendo identidade substancial entre os fatos apurados nas esferas penal e cível — como no caso, envolvendo a dinâmica de acidente de trânsito —, os documentos, depoimentos e demais provas penais possuem pertinência com a demanda indenizatória e devem ser admitidos.
8. A exclusão apriorística de tais elementos reduz de forma desproporcional os meios de defesa da parte ré, restringe indevidamente o espectro instrutório e compromete a busca da verdade processual.
9. O indeferimento liminar da prova emprestada revela restrição ilegítima ao direito à prova, à ampla defesa e ao contraditório, caracterizando cerceamento de defesa e impondo a reforma da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. É admissível a utilização de prova emprestada produzida em ação penal correlata na esfera cível, desde que respeitado o contraditório, independentemente de prévio juízo sobre sua suficiência ou robustez.
2. A negativa antecipada de admissão da prova emprestada por suposta fragilidade de seu conteúdo configura indevida valoração probatória e cerceamento de defesa.
3. A independência entre as instâncias penal e cível não impede que os elementos colhidos no juízo criminal sejam utilizados no juízo cível, cabendo ao magistrado, no momento oportuno, valorar sua força probante.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371, 372; CC, art. 935; CPP, arts. 63 e 64.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.333.528/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.08.2019, DJe 22.08.2019.